Tribunal: TJDFT
Processo: 0730089-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E X, DO CPC. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. ART. 833, §2o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros.
2. O Código Processual Civil conferiu privilégio à verba salarial, determinando sua impenhorabilidade (art. 833, inciso IV), cabendo à parte interessada demonstrar que efetivamente a conta objeto da constrição se destina à percepção do salário, bem como que o importe bloqueado se trata de numerário dessa natureza.
3. Ainda, de acordo com o inciso X do mesmo dispositivo, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”.
4. Ocorre que, nos termos do § 2o do art. 833 do CPC, a impenhorabilidade prevista nos incisos IV e X não se aplica à penhora para pagamento de prestação alimentícia, como é o caso dos autos.
5. Recurso conhecido e desprovido.